Tribunal: TJDFT
Processo: 0727642-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. DIRETRIZES DO C. STJ. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA. PROVA. EFETIVA UTILIDADE PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo C. STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”
3. Ausentes indícios da eficácia da suspensão da CNH na obtenção do crédito perseguido, não deve ser o pedido acolhido.
4. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do valor devido e que aparentemente a restrição de transferência existente sobre o automóvel não tem sido suficiente para assegurar a realização da penhora, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação dele, por intermédio do sistema RENAJUD.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.